Tribunal: TJDFT
Processo: 0764196-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que acolheu embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento em que a Turma negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que o acolhimento dos Embargos de Declaração reclama a fixação de honorários advocatícios em seu favor, tendo em vista que a sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado que justifique a fixação de honorários advocatícios em favor da parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material que podem acometer a decisão judicial.
5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445; Acórdão 1071488.
6. No caso em análise, em razão do caráter integrativo dos embargos declaratórios, o efeito prático do acolhimento do recurso foi o provimento do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, de modo que, nesse caso, não se aplica o disposto no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.